Tribunal: TJES
Processo: 5034024-58.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034024-58.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: FABIANI CARVALHO REIS
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5034024-58.2024.8.08.0024

Recorrente:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

Recorridos:
FABIANI CARVALHO REIS

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO /
EMENTA

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. BLOQUEIO INJUSTIFICADO DO RENACH DA AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE DOMICÍLIO DE CNH. DETERMINAÇÃO DE DESBLOQUEIO NÃO ATENDIDA. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95
.

2 – Agiu com acerto o juízo de origem ao dar parcial provimento ao pleito autoral, pois restou demonstrado nos autos que
o DETRAN/ES

não fez o desbloqueio do RENACH
da autora,
conforme determinado em decisão anterior, tampouco apresentou justificativa plausível para manutenção do bloqueio.

3-
A decretação da revelia
em face da
Fazenda Pública tem apenas efeito formal, sendo inaplicável a presunção de veracidade dos fatos (efeito material),
dada a natureza do litígio, que versa
sobre direitos indisponíveis (Art. 345, II, CPC). A despeito da inaplicabilidade do efeito material da revelia à Fazenda Pública, os fatos foram
devidamente comprovados pela
a
utora.

4
- Manutenção da sentença que fixou indenização por danos morais no valor de R$
3
.000,00, valor este razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, considerando que o prejuízo extrapatrimonial restou demonstrado pela manutenção indevida do bloqueio do RENACH da autora, após decisões judiciais que determinavam o desbloqueio, impossibilitando a transferência da CNH da requerente para seu novo endereço.

5

–
Recurso conhecido e improvido. Sem custas, por força de lei. Condeno o recorrente em honorários, que fixo em 20% do valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)